Tribunal: TJES
Processo: 5014542-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014542-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: CONSTRUTORA DHARMA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014542-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: CONSTRUTORA DHARMA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada por promitente comprador em face de construtora, visando à suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, diante da manifestação de desinteresse na manutenção do contrato por impossibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, diante da manifestação de desinteresse na manutenção do contrato de promessa de compra e venda por impossibilidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito quando o promitente comprador manifesta, de forma inequívoca, o desinteresse na continuidade do contrato de promessa de compra e venda, sendo a rescisão direito potestativo, ainda que motivada por impossibilidade financeira.

Considera-se presente o perigo de dano diante do risco concreto de inscrição do nome do comprador em cadastros de inadimplentes, em razão da manutenção das cobranças das parcelas vencidas e vincendas.

Entende-se desarrazoado exigir o pagamento de prestações relativas a contrato cuja rescisão é postulada judicialmente, sob pena de impor ônus financeiro desproporcional e ocasionar inadimplemento forçado.

A suspensão da exigibilidade das parcelas e a vedação de negativação preservam o equilíbrio entre as partes até o julgamento definitivo da ação, sem prejuízo da posterior apuração de eventuais valores devidos, multas ou retenções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O promitente comprador pode obter a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais quando manifesta o desinteresse na manutenção do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

O risco de inscrição em cadastros de inadimplentes configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

É desproporcional exigir o pagamento de parcelas relativas a contrato cuja rescisão é postulada judicialmente, antes da definição do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1010078-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0124971-49.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 15.05.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2258808-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 0028932-25.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 30.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014542-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: CONSTRUTORA DHARMA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO DA SILVA PEREIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré que, nos autos da
"ação de rescisão contratual c/c restituição de valores"
proposta em face de
CONSTRUTORA DHARMA S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i)a probabilidade do direito e o perigo de dano estão evidenciados, uma vez que não possui mais condições financeiras ou interesse em manter o negócio firmado; (ii) a manutenção das cobranças acarreta prejuízo demasiado, sendo direito do consumidor desistir da avença e suspender os pagamentos; (iii) a urgência decorre do risco de negativação de seu nome, visto que já se encontra inadimplente e sofrendo cobranças; (iv) a decisão de primeiro grau viola o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, pugnou pela concessão de antecipação da tutela recursal para suspender as parcelas vencidas e vincendas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada.

Por meio da decisão monocrática, deferiu-se o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas e vedar apontamentos restritivos, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO DA SILVA PEREIRA
contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de rescisão contratual movida em face de
CONSTRUTORA DHARMA S.A.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, diante da manifestação de desinteresse na manutenção do contrato de promessa de compra e venda por impossibilidade financeira.

A jurisprudência pátria tem entendimento no sentido de que, em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, ainda que por mera liberalidade ou impossibilidade financeira, é possível a suspensão da exigibilidade das parcelas e a abstenção de negativação do nome do adquirente. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100781920248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PRESENTE . RISCO DE DANO GRAVE DECORRENTE DA POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indefere pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de contrato objeto de pedido de rescisão unilateral pelo comprador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser deferida a tutela de urgência quando a documentação que instrui a inicial indica a probabilidade do direito e há risco de dano grave para a parte. 4 . Diante da previsão contratual de rescisão unilateral do contrato pela parte compradora, com a indicação das consequências de tal iniciativa, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito do exercício de tal rompimento
. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 01249714920258130000, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual c .c. restituição de valores. O autor alega infrações contratuais por atraso na entrega de loteamento e pleiteia suspensão de cobranças e abstenção de negativação de crédito. I
I . Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos. III . Razões de Decidir. 3. A probabilidade do direito está presente na possibilidade de rescisão contratual pelo compromissário comprador, mesmo inadimplente, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 1 e 3 do Tribunal de Justiça. 4. O perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição do débito em cadastro desabonador, caso não sejam suspensos os pagamentos
. IV. Dispositivo e Tese. 5 . Recurso provido. Determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção de negativação do nome do autor. Tese de julgamento: 1. O compromissário comprador pode rescindir o contrato 2 . A inscrição em cadastros desabonadores constitui perigo de dano que justifica a tutela de urgência. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22588084320248260000 Marília, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 17/01/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PRETENSÃO VOLTADA À INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E DAS DESPESAS DO IMÓVEL, ALÉM DE VEDAÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I- É direito do adquirente, tratando-se de demanda que envolve contratos de compra e venda de imóveis, desistir da avença, remanescendo, apenas, questões atinentes à legalidade de multas contratuais e percentuais de retenção. II- Destarte, cumpre antecipar os efeitos da resilição do contrato, de modo a cessar as cobranças de valores inerentes ao imóvel, mormente se considerado que os agravantes, segundo o constante da petição inicial originária, não estão na posse dos imóveis, minimizando, desta forma, os prejuízos decorrentes da ruptura contratual
. III- Recurso provido.ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Data de julgamento 26 de janeiro de 2023. RELATOR. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TUTELA DE EVIDÊNCIA
- DECISÃO ULTRA PETITA ACOLHIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS MANTIDA. (...)
3. Adequada a decisão na parte em que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da eficácia do contrato com a imposição do não pagamento das parcelas vincendas, bem como a suspensão da mora das parcelas já vencidas e ainda não pagas e a proibição da inscrição dos nomes dos agravados no órgão de proteção ao crédito
. 4. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (TJ-ES - AI: 00289322520188080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2019)

Assim sendo, se o direito de rescindir a avença é potestativo, não se afigura razoável nem proporcional exigir que o consumidor continue a pagar as parcelas de um imóvel que ele declaradamente não pretende mais adquirir. A manutenção da exigibilidade das prestações geraria um ônus financeiro inócuo, culminando em um inadimplemento forçado e na consequente inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal outrora deferida, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato e a abstenção de negativação do nome do agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.